Tribunal: TJES
Processo: 5000834-05.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Transferência para reserva; Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-05.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIRALDO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE INATIVAÇÃO PARA CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
NIRALDO RODRIGUES DA SILVA,
em face da r. sentença (ID 16516269) que reconheceu a
prescrição da pretensão autoral
e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, narra o autor que é policial militar transferido para a reserva remunerada em 23/06/2019. Alega que preenchia os requisitos da Lei Estadual nº 3.196/1978 para a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior (Subtenente) no momento de sua inativação. Pleiteia, assim, a declaração de seu direito, com o pagamento das diferenças retroativas.

O Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, visto que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após o ato de transferência para a inatividade.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, reiterando os termos da inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Autor, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Ab initio,
destaco que a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão do autor em ter o seu ato de transferência para a reserva revisado, a fim de que seus proventos sejam calculados com base no subsídio do grau hierárquico imediatamente superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Tratando-se de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, incide a regra geral de prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, nos exatos termos de seu artigo 1º, vigente e atualizado:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu,
a pretensão do autor consiste na revisão do próprio ato de inativação (ocorrido em 23/06/2019) para fins de reclassificação de seu padrão remuneratório.

Nesses casos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme e pacífica no sentido de que o
ato que concede a transferência para a reserva remunerada ou a reforma do militar é um ato administrativo único, de efeitos concretos.

Sendo assim, a pretensão de revê-lo não configura relação de trato sucessivo, operando-se a prescrição do próprio fundo de direito, afastando-se, portanto, a aplicação da Súmula 85 do STJ.

Insta registrar que o prazo de cinco anos inicia-se a partir da data da
publicação do respectivo ato concessório.

Neste sentido, destaco o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito. [...] A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. (STJ, EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 19/12/2016).

Na mesma esteira, especificamente quanto ao ato de inatividade de militares:

Consistindo na pretensão do Autor na alteração do próprio ato de reforma, é de ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura da ação. (STJ, AgRg no REsp 976.619/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 04/08/2008).

No caso vertente, observa-se que o ato de passagem do militar para a reserva remunerada concretizou-se em 23/06/2019. Assim, filio-me ao juízo de origem, para manter o entendimento de que o lapso temporal quinquenal encerrou-se, irremediavelmente, em 23/06/2024.

Por conseguinte, tendo a ação sido protocolada apenas no final do mês de outubro de 2024
– e não havendo demonstração de qualquer causa suspensiva ou interruptiva –,
o esgotamento do prazo ceifou a pretensão de fundo formulada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)